Tribunal: TJMT
Processo: 1040218-20.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040218-20.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARISTELA SANTANA GONCALVES - CPF: 722.155.341-68 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MAUROZAN CARDOSO SILVA - CPF: 083.287.488-43 (ADVOGADO), EDSON BENEDITO RONDON FILHO - CPF: 483.304.421-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PROMOÇÃO – POLICIA MILITAR – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO ILÍQUIDO E PROVEITO ECONÔMICO – IRRELEVÂNCIA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – DECLÍNIO DA AÇÃO DE BASE PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, sendo irrelevantes a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtido, superiores a 60 (sessenta) salários-mínimos.

2. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

3. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
MARISTELA SANTANA GONCALVES
em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

O Agravante argui que “
não foi apresentada planilha de cálculo certo e líquido para levantamento dos valores a serem pagos, infere-se do pedido e da análise dos documentos que a averiguação dos cálculos dependerá de fase de liquidação de sentença
”.

Assim, sustenta que “
O fato de o pedido ser ilíquido torna o feito incompatível com o rito e celeridade/simplicidade das causas que são de competência dos Juizados Especiais, tendo em vista que a apuração de tais fatores depende de perícia, os Juizados Especiais não são competentes para a apreciação da demanda em referência
”.

Ademais, ressalta que “
há de se considerar que a presente demanda, bem como outras de natureza idêntica, já foram anteriormente propostas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública. Entrementes aquele juízo declinou a competência para as varas especializadas da fazenda pública, tendo por base o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
”.

Ao final, requer o provimento do Recurso (id. 129944652).

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão de id. 136112678.

É o relatório.

Decido.

VOTO

Denota-se dos autos que a Autora, ora Recorrente, manejou a sobredita ação, contra o Estado de Mato Grosso, ora Agravado, objetivando a promoção a 3º Sargento PMMT, a contar de abril de 2012 e de 2º Sargento PMMT a contar de abril de 2016.

Pelo fato de ter sido atribuído à causa o valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, declinei da competência à Turma Recursal.

Registro que o valor atribuído à ação de piso, pela Recorrente está abaixo do montante de 60 (sessenta) salários mínimos.

Contra essa decisão levanta-se, agora, a Agravante, sobre o fundamento, em síntese, de o Juizado Especial da Fazenda Pública não ser competente para processar e julgar o feito de base, em função da iliquidez dos pedidos iniciais, bem assim, porque o proveito econômico, a ser obtido naquela ação, poderá superar o limite legal.

Com efeito, a instalação do Juizado Especial da Fazenda Pública, em Cuiabá, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, deu-se em 21 de março de 2014, e que passou a processar e julgar as causas de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, regidas pela Lei n. 12.153/2009, consoante o artigo 1º da Resolução n. 04/2014/TP, editada
ad referendum
pelo Presidente do Tribunal de Justiça, a saber:

Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento. (...).

É cediço que a fixação da competência, em regra, dá-se, a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte). Quando, todavia, trata-se de competência absoluta, não se aplica a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) não há
perpetuatio jurisdictionis
nos casos de incompetência absoluta superveniente, cuja
ratio
da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP,
relator
Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006).

Dessa forma, proposta a demanda, ocorre a fixação da competência, que não poderá ser alterada, “
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
” (STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS,
relator
Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico, em 25 de junho de 2019).

Dessarte, assim decidiu a Seção de Direito Público, em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema n. 1):

(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...). (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016,
relator
Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).

Reafirmou a Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, na sessão de julgamento, de 6 de junho de 2019, ao editar o Enunciado n. 1:

Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial.

Desse modo, em que pesem os argumentos recursais, na espécie,
o valor da causa
é
determinante
para
fixar a competência
para o processamento e o julgamento da ação, de sorte que, atribuído o montante inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos,
a competência é absoluta dos Juizados Especiais
, sendo irrelevantes a iliquidez dos pedidos, ou o futuro proveito econômico, porventura obtido, superiores a 60 (sessenta) salários-mínimos, na medida que
o valor da causa
e o valor da condenação não se confundem, porquanto aquele
é critério válido para a fixação da competência
, sendo, portanto, matéria de direito processual (art. 292, § 1o, CPC e § 2o, art. 2o da Lei n. 12.153/2009), ao passo que o valor da condenação abrange as parcelas vencidas até a propositura da demanda, podendo a condenação ultrapassar os 60 (sessenta) salários mínimos, vigentes naquela data, e, neste caso, cuida-se de matéria de direito material.

A propósito:

PROCESSO CIVIL – JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS CÍVEIS E JUÍZO FEDERAL CÍVEL – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. LEI Nº 10.259/01, ART. 3º,
CAPUT
E § 3º. 1.
O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
.[...]4. Recurso especial a que se nega provimento."( REsp 1257935/PB, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 18/10/2012, DJe 29/10/2012). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – VALOR DA CAUSA – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL – LEI No 10.259/01, ART. 3o,
CAPUT
E § 3º. 1.
O valor dado à causa pelo autor, à míngua de impugnação ou correção
ex officio
, fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais
. 2. O Juizado Especial Federal Cível é absolutamente competente para processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos (art. 3º, caput e § 3º, da Lei 10.259/2001). 3. O Juízo pode determinar a correção do valor da causa, quando o benefício econômico pretendido for claramente incompatível com a quantia indicada na inicial. Precedentes da Primeira e Segunda Seção desta Corte. ( CC 96525/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Seção, Julgado Em 27/08/2008, Dj 22/09/2008; Cc 90300/Ba, Rel. Ministro Humberto Gomes De Barros, Segunda Seção, julgado em 14/11/2007, DJ 26/11/2007 p. 114). 4. In casu, o valor dado à causa pelo autor (R$ 18.100,00 - dezoito mil e cem rais) foi inferior a 60 (sessenta) salários mínimos e o juiz federal concedeu prazo para o demandante comprová-lo, com suporte documental, no afã de verificar o real benefício pretendido na demanda, sendo certo que o autor se manteve inerte e consectariamente mantida a competência dos juizados especiais. 5. Recurso Especial desprovido." ( REsp 1135707/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/09/2009, DJe 08/10/2009). (Destaquei).

Logo, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, que reconheceu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no IRDR n. 85560/2016, para o processar e julgar a Ação de Cobrança n. 1040218-20.2018.811.0041, proposta pela Agravante, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso, manejado por Maristela Santana Gonçalves, e mantenho incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023